Tribunal: TJMT
Processo: 0009195-94.2017.8.11.0013
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA — PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEICULO – DEVER DE INDENIZAR MATIDO - RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.
2. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo documento público, tem presunção relativa (iuris tantum) de veracidade por possuir declarações unilaterais. No entanto, a veracidade nele contida somente poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário.
3. No caso, verifica-se dos fatos que o apelante não afastou a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, uma vez que não trouxe aos autos nada que comprovasse a ausência do dano ao bem público.
4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009195-94.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ITAMAR LIMA DA SILVA - CPF: 863.761.951-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), RODRIGO RAMOS MOTA - CPF: 050.022.671-73 (APELANTE), LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR - CPF: 631.154.411-34 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - PONTES E LACERDA (APELANTE), LETICIA NUNES ONOFRE - CPF: 044.920.341-70 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO — BOLETIM DE OCORRÊNCIA — PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE
–
AUSÊNCIA DE CONDUTA PRUDENTE PELO CONDUTOR DO VEÍCULO
– DEVER DE INDENIZAR MATIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
o
condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

2. É cediço que o boletim de ocorrência, mesmo sendo documento público, tem presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade por possuir declarações unilaterais. No entanto, a veracidade nele contida somente poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário.

3.
No caso, verifica-se dos fatos que o apelante não afastou a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, uma vez que não trouxe aos autos nada que comprovasse a ausência do dano ao bem público.

4. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

RODRIGO RAMOS MOTA

APELADO(S):

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO RAMOS MOTA
, representado por curador especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MM. Juiz Leonardo de Araújo Costa
, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais em Acidente de Trânsito no 0009195-94.2017.8.11.0013 ajuizada pelo apelado
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que
julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), corrigidos pela Tabela Prática do TJ/MT a partir de 17/09/2017 e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação (segundo edital de citação).

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que a sentença tomou como base o boletim de ocorrência para julgar a ação procedente, no entanto,
é um documento com presunção não absoluta, sendo que é oportuno verificar em que condições este documento fora confeccionado, haja vista que pode ser elaborado pela própria polícia no local do acidente, ou pode ser feito após o evento quando o noticiante se dirige à uma delegacia ou até mesmo pela internet.

Afirma ainda que
“é passivo de indagação a que situação se encontrava a via pela qual o réu transitava, se não havia deformações no asfalto capazes de fazê-lo desviar e assim perder a atenção ocasionando o evento; a qualidade da sinalização contida no local, se não havia nenhum objeto ou algo que fizesse obstruir a visualização deste.”

Ao final, requer o provimento do recurso interposto com a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso - id. 114615468.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 1 125637171 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
RODRIGO RAMOS MOTA
, representado por curador especial, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
MM. Juiz Leonardo de Araújo Costa
, nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos Materiais em Acidente de Trânsito no 0009195-94.2017.8.11.0013 ajuizada pelo apelado
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
, que
julgou procedente o pedido e condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), corrigidos pela Tabela Prática do TJ/MT a partir de 17/09/2017 e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação (segundo edital de citação).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
ajuizou a presente
Ação de Ressarcimento de Danos Materiais em Acidente de Trânsito no
0009195-94.2017.8.11.0013

em desfavor de
RODRIGO RAMOS MOTA
requerendo condenação do requerido em danos materiais no valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais) pelo acidente de trânsito envolvendo bem público.

O requerente ajuizou a ação alegando em síntese, que em
19 de setembro de 2017, por volta das 16h50min, o servidor Cleudes Tavares da Silva conduzia a caminhonete VW Amarok CD 4x4, de cor branca, placas NJP-7591, de propriedade do Município de Pontes e Lacerda, pela rua Terezinha Coura Garbim, via preferencial, bairro São José, quando, perto do fórum desta Comarca, no cruzamento com a Avenida Paraná, sem respeitar a placa de “pare”, o condutor Rodrigo Ramos Mota, na condução da motocicleta Honda/Pop, de cor preta, chassi 9c2jn0100hr270965, adentrou à rua em que trafegava o servidor público, e veio a colidir causando damos ao bem público, de forma que faz jus a percepção dos danos materiais.

O requerido, ora apelante foi citado por edital, e não apresentou defesa, sendo nomeado curador especial, que
apresentou contestação por negativa geral.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido ao seguinte argumento:

“ (...) Em decorrência da imprudência do condutor da Motocicleta não respeitando a sinalização de trânsito, colidiu com a motocicleta com a camionete, causando danos na lataria e pintura desta, os quais, para serem reparados, demandaram o valor de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais.

Conforme se analisa no boletim de ocorrência, inclusive, cito:

“
O boletim de ocorrência expedido pela autoridade policial goza de presunção juris tantum de verdade dos atos jurídicos em geral, de forma que suas conclusões, não infirmadas por antiprova robusta, servem para esteiar a composição do conflito (TJSP- 1a C- Ap. 220.519-1/7- Rel. Álvaro Lazzarini- j. 6/7/94)”.

A prova do dano material se fez com a juntada da licitação realizada, com o orçamento.

Com efeito, a placa PARE impõe aos motoristas a real detenção de seus veículos, e não paralisação simbólica.

O retorno à marcha só deve ocorrer quando o tráfego pela via preferencial o permitir, isto é, quando inexistir trânsito preferencial de outros veículos.

Neste sentido:

"Em
acidente

de

trânsito
é pela causa primária e objetiva que se determina a culpa e a responsabilidade civil, prevalecendo sobre eventual excesso de velocidade, o ingresso em via preferencial sinalizada, sem as necessárias cautelas".
(TAPR - AC 168.743-2, 7a CC, Rel. Juiz Prestes Mattar). (Apelação Cível no 0245397-4 (19006), 7a Câmara Cível do TAPR, Londrina, Rel. Miguel Pessoa. j. 26.05.2004, unânime).

Desse modo, não resta dúvida que o acidente foi causado por culpa do requerido que cruzou a preferencial sem a devida cautela.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais), corrigidos pela Tabela Prática do TJ/MT a partir de 17/09/2017 e acrescidos de juros de mora à razão de 1% ao mês, a contar da citação (segundo edital de citação).

Ainda, condeno o requerido nas despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.”

I
rresignado o apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, o apelante alega em síntese, que a sentença tomou como base o boletim de ocorrência para julgar a ação procedente, no entanto,
é um documento com presunção não absoluta, sendo que é oportuno verificar em que condições este documento fora confeccionado, haja vista que pode ser elaborado pela própria polícia no local do acidente, ou pode ser feito após o evento quando o noticiante se dirige à uma delegacia ou até mesmo pela internet.

Pois bem,
o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se no caso o boletim de ocorrência serve como documento hábil para comprovar a veracidade dos fatos.

Na espécie, restou demonstrada a ocorrência da relação de nexo entre a conduta do ora apelante e o dano experimentado pela parte apelada, uma vez que a documentação apresentada, no caso o boletim de ocorrência, é hábil a induzir, que os danos causados foram decorrentes de conduta negligente do apelante.

Com efeito, o boletim de ocorrência, mesmo sendo documento público, tem presunção relativa (
iuris tantum
) de veracidade por possuir declarações unilaterais. No entanto, a veracidade ali contida somente poderá ser desconstituída mediante prova em sentido contrário.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 'AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. PRECLUSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. 1
. Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante do seu teor ou mediante a produção de provas em sentido contrário
. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se a tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. É inadmissível o recurso especial se o dispositivo legal apontado como violado não fez parte do juízo firmado no acórdão recorrido e se o Tribunal a quo não emitiu juizo de valor sobre a tese defendida no especial (Súmula n. 282/STF). 4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 363.885/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 27/11/2015)

A propósito esse também é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CAUTELAR INOMINADA - JULGAMENTO SIMULTÂNEO NA MESMA SENTENÇA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL OFICIAL - PARECER TÉCNICO DE PERITO PARTICULAR E DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE TESTEMUNHAS QUE NÃO SUPLANTAM AS PROVAS OFICIAIS - CULPA DA APELANTE VERIFICADA - , REPARAÇÃO INVIABILIZADA - RECIBO DE PAGAMENTO DO SEGURO - RESSARCIMENTO DEVIDO À SEGURADORA - HONORÁRIOS NA CAUTELAR - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - MANUTENÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Os documentos públicos têm presunção relativa de veracidade que só é afastada se houver prova robusta em sentido contrário.
Evidenciada a culpa do motorista da parte autora, é inviável que esta seja indenizada pelos prejuízos decorrentes do acidente. Os honorários fixados dentro do estipulado no § 2° do art. 85 do CPC/20I5, devem ser mantidos. (TJ/MT - Ap 121467/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 'QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 04/05/2018)

Extr
ai-se do Boletim de Ocorrência no 2017.314001 (id. 114615450, pág.

08 a 11) que esse foi elaborado pela Polícia Militar, e no referido documento consta ainda o nome do policial que o elaborou (3o SGT PM Ramires), assim não há que se falar em boletim realizado pela internet.

Consta também o relato do próprio apelante no B.O onde o próprio informa que se equivocou pensando estar na preferencial (id. 114615450, pág. 10):

“Relatou o condutor Rodrigo, que trafegava normalmente na Av. Paraná no sentido Bairro x Centro pensando que estava na preferencial, quando ao passar pela Rua Terezinha Coura Garbim, não observou a camionete e foi abalroado pela mesma.”

Ad
emais, verifica-se dos fatos que o apelante não afastou a presunção relativa de veracidade do boletim de ocorrência, uma vez que não trouxe aos autos nada que comprovasse a ausência do dano.

Assim, deveria o condutor da motocicleta ter agido com prudência na condução do seu veículo, conforme dispõe o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidado indispensáveis à segurança do trânsito.

Ne
sse contexto, a não observação das normas e regras gerais do trânsito enseja o reconhecimento de responsabilidade do condutor do veículo no dano causado ao ente público.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação para manter incólume a sentença combatida.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023